Tribunal: STF
Processo: ARE 1348150
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Banco Votorantim S.A, pelas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS - LEI ESTADUAL N.° 14.93712003 - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos da Lei Estadual n. 14.93712003, o credor e o devedor fiduciários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, na medida em que, enquanto pendente a divida, a propriedade do bem é do credor fiduciário, somente havendo a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento. - Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, sustenta a violação dos arts. 155, III e 146, III, "a" e "b" , da Constituição Federal



    Argumenta que “não poderia a Lei Mineira ter tratado a respeito da responsabilidade tributária, que é tema afetado às definições de contribuintes, de obrigação, de lançamento e de crédito tributários, que é reservado a lei complementar, de caráter nacional”. 



    Aduz ainda que “a Lei Mineira, abusivamente, extrapolou sua competência tributária ao considerar contribuinte do IPVA quem não é o verdadeiro proprietário do veículo automotor (credor fiduciário)”.



    O apelo extremo foi sobrestado na origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Após o julgamento do RE nº 727.851/MG, Tema 685 da Gestão por Temas da Repercussão Geral no portal do STF na internet, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais aduziu, inclusive com base em precedentes da Suprema Corte, que a controvérsia ora debatida não foi abarcada pelo julgamento do paradigma da repercussão geral do Tema 685 (RE 727.851/MG), no qual o Tribunal Pleno teria se limitado a fixar a tese de que “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.



    Decido. 



    A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d”, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010). 



    No caso dos autos se conflito houver seria entre a lei estadual e as normas do Código Civil e do Código Tributário Nacional e não propriamente conflito de competência federativo, hipótese estrita de cabimento do recurso extraordinário pela letra “d”.



    Por outro lado, a conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    No julgamento do RE n. 138.298-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Transcrevo trecho do voto do relator:



     'A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da lei n. 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta.”



    Vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo, no ponto.



    Sobre o cabimento do recurso pela letra “a” do art. 102, III, inicialmente, registro não se desconhecer que o Tribunal Pleno, no exame do Tema nº 685, para chegar a conclusão de que o Município, devedor fiduciante, se beneficia da imunidade tributária recíproca, adotou a compreensão do Ministro Relator, Marco Aurélio, no sentido de que, havendo o desdobramento da propriedade, o critério para aplicação da imunidade recíproca deve ser o da titularidade da posse direta. Assim, no entendimento do Tribunal, se a pessoa jurídica de direito público é o devedor fiduciante, o qual fica com a posse direta do automóvel, deve ser aplicado o beneplácito constitucional. 



    Para o Ministro Alexandre de Moraes, a questão que se colocava em debate seria saber se “figurando o Município como devedor em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, poderá haver incidência do IPVA.” 



    No entendimento de Sua Excelência não se mostrava relevante para o deslinde do caso concreto, declarar-se a inconstitucionalidade das leis estaduais que previram a “responsabilidade solidária entre o proprietário e devedor”, pois, em qualquer hipótese “não subsistiria a possibilidade de cobrança do tributo nos casos em que ente municipal como devedor”.



    Determinante no entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, é que os bens objeto da tributação “encontram-se afetados à finalidade pública, de forma que a incidência do IPVA violaria o pacto federativo.” Para ele



    “se as Leis Estaduais trouxeram previsão expressa no sentido de que haverá responsabilidade entre o proprietário e o devedor fiduciário para o pagamento do tributo, é clara a violação ao artigo 150, VI, “a”, da CF/1988, caso o Município figure como devedor fiduciário.”



    Como se nota, no julgamento do Tema 685, não se debateu a constitucionalidade de leis estaduais que previram a responsabilidade solidária entre os devedores fiduciante e fiduciários, nas hipóteses de contrato de alienação fiduciária de automóvel, para fins de incidência do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). 



    Destaque-se que no paradigma da repercussão geral, embora as leis questionadas tenham instituído a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do IPVA, o cerne da controvérsia era outro, qual seja, a possibilidade de cobrança do IPVA do Município, devedor fiduciante, tendo em vista o beneplácito constitucional da imunidade tributária recíproca. 



    Dessa forma, a partir das considerações do Ministro Marco Aurélio no exame do Tema 685, ainda que, hipoteticamente, se chegue ao entendimento de que não pode a instituição financeira ser considerada contribuinte do IPVA relativo ao veículo objeto de alienação fiduciária, remanesceria o enfrentamento da questão atinente à possibilidade de ela ser eleita responsável solidária pelo recolhimento do tributo. 



    Essa questão, contudo, não possui viés constitucional, tendo, na verdade, sedes materiae no Código Tributário Nacional, especialmente em seu art. 121. Atente-se que não se encontra em jogo, aqui, responsabilidade tributária por substituição, a qual, eventualmente, poderia ter questões imbricadas com o art. 150, § 7º, da Constituição Federal. 



    Dessa perspectiva, a controvérsia atinente a responsabilidade solidária da instituição financeira e se ela é parte legítima para figurar no pólo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, considerado o contrato de alienação fiduciária, se exaure na legislação infraconstitucional de regência, notadamente na Lei Estadual nº 14.937/03; no Código Civil (arts. 1.228, 1.361, e 1.367) e no Código Tributário Nacional (arts. 109, 110 e 124). Dessa forma, a afronta ao conteúdo mínimo da materialidade do IPVA, tal como contida no art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Embargos à execução. Alienação de veículo. Responsabilidade solidária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.238.204/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje de 27/4/20)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE nº 929.429/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 17/2/2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 960.453/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 3/2/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.230.379/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 13/5/20)



    Ainda no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas mais recentes: ARE nº 1.181.280/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 6/2/19; ARE nº 996.754/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 5/4/17; ARE nº 1.111.805/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 19/3/18: ARE nº 1.208.195/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 19/6/19; ARE nº 881.049/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 8/9/17; ARE nº 1.102.915/SP – AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 14/5/18; ARE nº 1.030.879/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 28/3/17.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente